Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL ATENDIDA EM PARTE. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida quanto à juntada de documentos pessoais e procuração. Os argumentos desenvolvidos pela parte recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, com relação à juntada de documentos pessoais e procurações.

2. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, apenas se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). No particular, não se conhece do pedido de reconhecimento de legitimidade ativa.

3. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o exequente não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, houve cumprimento parcial da emenda para a juntada de documentos e procuração de parte dos exequentes.

4. Conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento, devendo os autos retornar à instância de origem para regular prosseguimento em favor dos exequentes indicados, devendo ser mantida a sentença em relação aos demais.